Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-74.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002025-74.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES MOREIRA DE CASTRO - CPF: 459.471.801-97 (RECORRIDO), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE PERCENTUAL NUMÉRICO E POR EXTENSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Verificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão quanto ao percentual de honorários advocatícios, onde consta "15% (dez por cento)", evidenciando divergência entre o numeral (15%) e o valor por extenso (dez por cento), impõe-se a correção.

3. Considerando o contexto da decisão e a prática usual da Turma Recursal em casos análogos, o percentual correto é de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, mantidos os demais termos do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HERMES MOREIRA DE CASTRO
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O embargante aponta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, especificamente quanto ao percentual de honorários advocatícios fixados, onde consta "15% (dez por cento)", havendo divergência entre o numeral e o valor por extenso.

A embargada, em manifestação, concordou com os argumentos do embargante, requerendo o saneamento do vício apontado.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, verifica-se que, de fato, há erro material no dispositivo do acórdão embargado, especificamente quanto ao percentual de honorários advocatícios fixados, onde consta "15% (dez por cento)", havendo evidente divergência entre o numeral (15%) e o valor por extenso (dez por cento).

Considerando que o percentual correto é de 15% (quinze por cento), conforme se depreende do contexto da decisão e da prática usual desta Turma Recursal em casos análogos, impõe-se a correção do erro material apontado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, de modo que, onde se lê: "Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95", leia-se:
"Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95".

Mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026